Tribunal: TJSP
Processo: 2004420-92.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Cabimento da extinção. Matéria decidida expressamente no acórdão embargado –– Declaratórios com natureza infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento de dispositivos legais – Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide. Impossibilidade de aproveitamento dos atos processuais e de conversão em liquidação.

Ementa:
Embargos de Declaração – Cabimento da extinção. Matéria decidida expressamente no acórdão embargado –– Declaratórios com natureza infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento de dispositivos legais – Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide. Impossibilidade de aproveitamento dos atos processuais e de conversão em liquidação.

Embargos rejeitados.